Tribunal: STF
Processo: RE 90895
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL SOBRE CRIME DE DESOBEDIENCIA, EM
HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS PROCESSUAIS
PENAIS E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
(SUMULAS 282 E 356). NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 330 DO CÓDIGO
PENAL: INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400). II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.